Tribunal: STF
Processo: RE 509442
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA. MANDADO DE 
   SEGURANÇA. UNIÃO. FORO DE DOMICILIO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 109, 
   § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.	A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal está pacificada no sentido de que as causas 
   intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária 
   em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato 
   ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, 
   ainda, no Distrito Federal.
2.	Agravo regimental improvido.